Tribunal: TJPA
Processo: 0801519-86.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801519-86.2023.8.14.0201

APELANTE: JORGE LUIZ CORDEIRO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RELEVÂNCIA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES RECÍPROCAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, do Código Penal).

2. Foi ainda fixado o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação pelos danos causados à vítima.

3. A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para condenação, alegando agressões recíprocas e invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena e pleiteia o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por caracterizar
bis in idem
, além da redução ou afastamento da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para embasar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal contra a mulher; (ii) se houve erro na dosimetria da pena, notadamente na aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, que pode configurar bis in idem; e (iii) se é cabível a indenização por danos morais fixada pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas nos autos pelo laudo pericial de lesões corporais, pelos depoimentos da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência.

6. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

7. A tese defensiva de agressões mútuas não encontra respaldo no conjunto probatório, visto que o laudo pericial atestou lesões na vítima, enquanto o réu não apresentava qualquer ferimento.

8. A dosimetria da pena deve ser parcialmente reformada, pois a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP caracteriza bis in idem, já que a qualificadora do §13º do art. 129 do CP já contempla a violência doméstica como circunstância elementar do crime.

9. Com o afastamento da agravante, a pena é reduzida para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, mantido o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 02 anos.

10. A indenização por danos morais deve ser mantida, pois há pedido expresso da acusação e o entendimento consolidado pelo STJ permite sua fixação em crimes de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 mostra-se razoável diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, para redimensionar a pena do réu para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância na comprovação de crimes de violência doméstica. 2. A alegação de agressões mútuas deve estar devidamente comprovada por elementos concretos nos autos, não bastando a negativa do acusado. 3. A aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal, no crime previsto no art. 129, §13º, do CP, configura
bis in idem
, pois a elementar do tipo já contempla a violência doméstica. 4. Nos crimes de violência doméstica, a fixação de indenização por danos morais é cabível independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso da acusação.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, §13º; Código Penal, art. 61, II, "f"; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.234.300/SP; STJ, REsp 1.634.051/MS; TJPA, Apelação Criminal nº 0800568-93.2021.8.14.0094.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes e Farias

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JORGE LUIZ CORDEIRO NUNES

interpôs recurso de Apelação Criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA (ID 22779618), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006, à reprimenda de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Ao réu ainda foi determinado o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelos danos causados à vítima.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22779525) que no dia 25/03/2023, por volta das 20h15min, a vítima, I. DOS S. S., foi agredida fisicamente pelo seu companheiro, o réu JORGE LUIZ CORDEIRO NUNES, por meio de socos, chutes, tapas e ofensas morais (sem especificá-las), em sua residência, localizada no endereço Trav. Hamilton Brasil, Passagem Getúlio Vargas, n.º 2248, Água Boa, Distrito de Icoaraci/PA, Belém/PA.

Acrescenta que a vítima informou, ainda, que as agressões também ocorreram em momento anterior, durante o percurso para a residência, momento no qual o acusado lhe agrediu com tapas e socos.

Em
razões recursais
(ID 22779629), sustenta a defesa a tese de
absolvição por insuficiência de provas
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Argumenta que não há comprovação suficiente da materialidade e autoria do delito descrito na denúncia, considerando que os autos demonstram a existência de um mero desentendimento entre acusado e vítima, com
lesões corporais recíprocas
, sem possibilidade de se determinar quem iniciou a agressão. Destaca que o acusado negou a autoria delitiva, devendo sua versão ser analisada conjuntamente com os demais elementos probatórios.

Subsidiariamente, a defesa impugna a
dosimetria da pena
, pleiteando a fixação da pena-base no
mínimo legal
, uma vez que o juízo
a quo
, de forma equivocada, negativou a circunstância judicial dos
motivos do crime
sem fundamentação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena.

Aduz ainda que a aplicação da
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB
, deve ser afastada, pois sua incidência configuraria
bis in idem
, já que o §13º do art. 129 do CPB já prevê o aumento de pena em casos de violência doméstica. Ademais, argumenta que a aplicação da referida agravante pelo magistrado
a quo
configurou
decisão extra petita
, pois não foi objeto de requerimento ministerial.

Por fim, requer o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
ou, alternativamente, a
redução do valor arbitrado para um salário-mínimo
, sob o argumento de que o montante fixado em
R$ 5.000,00
é excessivamente subjetivo, sem suporte fático na realidade financeira do recorrente, que é
hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública
.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 22779633), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão no feito na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do crime do art. 129, §13º, do CPB. Pleito absolutório. Agressões mútuas:

Sustenta a defesa a tese de
absolvição por insuficiência de provas
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Argumenta que não há comprovação suficiente da materialidade e autoria do delito descrito na denúncia, considerando que os autos demonstram a existência de um mero desentendimento entre acusado e vítima, com
lesões corporais recíprocas
, sem possibilidade de se determinar quem iniciou a agressão. Destaca que o acusado negou a autoria delitiva, devendo sua versão ser analisada conjuntamente com os demais elementos probatórios.

Sem qualquer razão, entretanto.

Consigne-se que a
materialidade
do delito de
lesão corporal
encontra-se devidamente comprovada por intermédio do Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.º 2023.01.003182-TRA (ID 22779557), que atesta ofensa à integridade corporal da ofendida, consistente em
“edema traumático de moderado volume, localizado em região parietal direita; equimose violácea em faixa, medindo 11 cm x 3 cm, localizada em terço superior da coxa esquerda, face anterior”.

A
autoria delitiva
, igualmente, resta indubitável nos autos.

A que se pode notar, a vítima
I. dos S. S.
declara que o acusado é seu companheiro e que, no dia dos fatos, ambos discutiram após ela desconfiar que ele estivesse com outras mulheres. Acrescenta que o réu estava em um bar bebendo quando a discussão teve início. Durante o conflito,
o acusado passou a agredi-la fisicamente com socos e chutes, atingindo seu corpo e sua cabeça
.

A vítima aduz que
não se lembra de todos os detalhes
, pois também estava alcoolizada na ocasião. Relata que nunca havia passado por uma situação semelhante antes. Apesar das agressões, após dois meses do ocorrido,
reata o relacionamento com o acusado
e, no momento do depoimento, afirma que mantém uma relação tranquila com ele.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência confirmaram a existência de sinais visíveis de agressão na vítima.

O
PM Diego Cardoso Lopes
informa que a vítima parou a viatura e relatou as agressões,
apresentando machucados na região do peito
. Que conduziram o acusado, que estava embriagado, até a delegacia. Ressalta que não presenciou as agressões, mas que a vítima relatou que foram motivadas por uma discussão por ciúmes.

O
PM Paulo Moraes Teixeira Neto
destaca que a
vítima apresentava marcas de agressão visíveis (hematomas, escoriações e inchaço) nos braços, pernas e cabeça.
Relata que a vítima mencionou estar acostumada com esse tipo de situação e que tinha medo de que o acusado quebrasse a televisão. Reforça que as agressões teriam começado na rua e continuado dentro da residência.

O
PM Marcos Thiago Ribeiro Meireles
confirma que a
vítima apresentou escoriações no peito e que relatou ter sido agredida pelo companheiro
. Contudo, afirma não ter presenciado os fatos, pois chegaram após a ocorrência.

O acusado
Jorge Luiz Cordeiro Nunes
, em seu interrogatório, nega as agressões nos termos descritos na denúncia. Aduz que houve uma discussão porque a vítima queria ir para a casa da mãe e ele se recusou a levá-la. Alega que jogou um ventilador no chão durante a briga, mas
nega ter desferido socos e chutes, afirmando que apenas a empurrou.

A autoria criminosa, portanto, resta demonstrada pelos depoimentos das testemunhas e pelo relato coerente da vítima. O testemunho dos policiais confirma a existência de
lesões visíveis
, tais como
hematomas, escoriações e inchaço
, o que corrobora a versão da vítima de que foi agredida fisicamente pelo acusado. Ainda que os policiais não tenham presenciado as agressões, todos constataram os sinais físicos e o estado emocional da vítima logo após os fatos.

A defesa do acusado sustenta que ele apenas a empurrou e que a discussão foi motivada por ciúmes e desentendimentos sobre o trajeto para casa. No entanto, os relatos dos policiais e da vítima evidenciam um quadro mais grave de violência doméstica, inclusive com agressões sucessivas ao longo do trajeto e dentro da residência. A afirmação da vítima de que "não se recorda muito bem dos fatos" em razão do consumo de álcool não afasta a credibilidade de sua narrativa, especialmente porque há
provas materiais das lesões
.

Além disso, o fato de a vítima ter reatado o relacionamento posteriormente não exclui a responsabilidade penal do acusado. A dinâmica das relações abusivas frequentemente envolve ciclos de agressão e reconciliação, sendo irrelevante para afastar a prática do crime.

Na hipótese, ademais, sequer há indícios da ocorrência de lesões corporais recíprocas entre autor e vítima, quando se nota o resultado do Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.º 2023.01.003177-TRA, ao qual o recorrente foi submetido no mesmo dia dos fatos,
negativo para ofensa à integridade corporal.

Dessarte, é assente que nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares, longe da presença de terceiros.

No caso, a versão dada pela vítima, revela-se coesa e harmônica com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

Nessa seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões;

muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".

III - Concluiu, outrossim, que "também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu", configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V - Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenada, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem qualquer dúvida para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 129, "caput", do CPB. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que a réu agrediu fisicamente a vítima, conforme as declarações prestadas pela ofendida e ratificada pelas declarações prestadas pela testemunha compromissada, quando ouvidas em juízo, e pelo laudo de lesão corporal. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória. Inocorrência da legítima defesa, uma vez que tem como pressuposto fundamental a existência de uma suposta injusta agressão que o agente está preste a acontecer, não se tratando do presente caso. Registre-se que a versão da vítima encontra amparo no laudo de lesões corporais que atestou ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, pelo período de 30 dias.

(...)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800568-93.2021.8.14.0094 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/04/2024).”

2. Da dosimetria da pena:

Subsidiariamente, a defesa impugna a
dosimetria da pena
, pleiteando a fixação da pena-base no
mínimo legal
, uma vez que o juízo
a quo
, de forma equivocada, negativou a circunstância judicial dos
motivos do crime,
sem fundamentação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena.

Aduz ainda que a aplicação da
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB
, deve ser afastada, pois sua incidência configuraria
bis in idem
, já que o §13º do art. 129 do CPB já prevê o aumento de pena em casos de violência doméstica. Ademais, argumenta que a aplicação da referida agravante pelo magistrado
a quo
configurou
decisão extra petita
, pois não foi objeto de requerimento ministerial.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim consignou:

“Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade é neutra, uma vez que a conduta do réu não extrapola a descrita no tipo penal;

b) não possui antecedentes criminais positivos;

c) poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social, razão pela qual deixo de valorar estas circunstâncias;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância

e) os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorados pelo legislador;

f) as circunstâncias do fato merecem valoração negativa, uma vez que o réu teria, após agredi-la, deixado a vítima à sua própria sorte, alcoolizada, sozinha, no meio da rua, posteriormente sendo encontrado em frente a sua residência ingerindo bebida alcoólica;

g) não há elementos para valorar as consequências;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante para a prática do delito.

Assim, considerando a existência de uma circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena no patamar de
01 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, verifico que não incidem circunstâncias atenuantes, contudo, considerando o contexto no qual se deu o crime,
deve ser aplicada agravante da violência contra a mulher prevista no art. 61, II, “f”, razão pela qual elevo a reprimenda provisória para 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual TORNO DEFINITIVA A PENA DE JORGE LUIZ CORDEIRO NUNES, em
01 (UM) ANO, 4 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO.

O regime inicial do cumprimento de pena é o ABERTO, forte no art. 33, § 2º, c do CP.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP) em virtude do crime ter sido cometido com violência.

De outro lado, verifico a possibilidade de aplicação do sursis (art. 77 do CP), de modo que CONCEDO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA pelo prazo de 2 anos, na forma a ser decidido em audiência admonitória pelo juiz da execução penal, na presença do Ministério Público, tudo com base nos arts. 48 e 79, do Código Penal e art. 45, da Lei Maria da Penha.”

Na hipótese, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavorável ao réu
01 (um) critério judicial
, qual seja: as
circunstâncias do crime
, e não os motivos, como afirma a defesa. Assim, determinou ao réu a
pena basilar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
detenção
, quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Com acerto a avaliação negativa empregada pelo juízo, em razão do réu ter deixado a vítima sozinha, alcoolizada, após as agressões, demonstrando maior reprovabilidade na conduta.

Com efeito, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ademais, é cediço que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim,
inexiste excesso punitivo na hipótese em tela, até porque estipulada a pena primária bem próxima ao
quantum
mínimo basilar, ancorada em fundamentação concreta e idônea.

Por outro turno, na segunda fase, a
AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP
(violência contra a mulher)
não foi corretamente aplicada
, uma vez que o delito foi praticado no contexto da Lei Maria da Penha, caracterizando violência de gênero, o que já é punido pelo tipo penal, assim redigido:

"Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos)."

A agravante em comento, a seu turno, encontra-se assim disciplinada:

"Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II - ter o agente cometido o crime:

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;"

Assim, verifica-se, de pronto, que o delito em questão e a circunstância agravante punem a situação de violência doméstica ou de violência contra a mulher, de forma que se impõe o decote da agravante em tela.

Cumpre enfatiza que não desconheço a tese fixada pelo STJ quando do julgamento do Tema repetitivo n. 1.197, entretanto, deve ser ressaltado que todos os casos recursos representativos da controvérsia afetados referiam-se aos casos de lesão corporal em contexto doméstico (art. 129, §9º do CP) e que o fundamento para permitir reconhecer a ausência de
bis in idem
na incidência da agravante referida, foi exatamente reprimir com maior severidade e delito quando praticado contra a mulher, dada a sua situação de vulnerabilidade, questão esta já contemplada na elementar do art. 129, §13 do CP.

Nessa linha de raciocínio:

“Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Pena. Motivos do crime. Fração. Agravante. Violência doméstica. Bis in idem.

1 - As declarações da vítima, em juízo, harmônicas e coerentes - de que o réu a agrediu, ao arremessar aparelho celular contra seu rosto -, corroboradas pelo depoimento do policial, fotografias e vídeos juntados aos autos, que demonstram as lesões intencionais causadas pela agressão do réu, são suficientes para condenação pelo crime do art. 129, § 13º, do CP.

2 - Se o réu comete o crime motivado por sentimento de ciúmes, justifica-se a valoração negativa dos motivos do crime.

3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.

4 - A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP nos crimes de lesão corporal cometidos por razões do sexo feminino caracteriza bis in idem. A violência doméstica já integra o tipo penal do § 13 do art. 129 do CP.

5 - Não se reconhece a confissão espontânea se o réu não confessou a lesão corporal - disse que arremessou o aparelho celular na parede, tendo a vítima se posicionado em frente ao aparelho celular, sendo atingida por esse.

6 - Apelação provida em parte.

(TJDFT, Acórdão 1947213, 0717698-88.2023.8.07.0005, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.)”
(GRIFEI)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO - INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO DO VALOR - NECESSIDADE - ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS - INVIABILIDADE - NORMA COGENTE - AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL - INAPLICABILIDADE - BIS IN IDEM - CUMULAÇÃO DO SURSIS "SIMPLES" COM O SURSIS "ESPECIAL" - INADMISSIBILIDADE - DECOTE DE OFÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. É necessário reduzir o valor da indenização a título de dano moral quando for verificada ofensa ao princípio da proporcionalidade. As condições do sursis, arroladas no artigo 78 do CP (norma de natureza cogente), não podem ser alteradas pelo magistrado singular.
Não incide a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal no delito do artigo 129 § 13, do CP, em observância ao princípio non bis in idem.
É impossível cumular as condições do sursis simples com as do especial. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.251165-7/001, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 27/11/2024, publicação da súmula em 27/11/2024).”
(GRIFEI)

Assim, deve ser decotada a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, pelo que, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na
1ª fase
, diante da avaliação negativa das circunstâncias do crime, mantenho a
pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses
. Mantenho, ainda, a pena de
detenção
, em que pese o equívoco do juízo, haja vista o delito ser apenado com
reclusão
, sob pena de indevido
reformatio in pejus
.

Na
2ª fase
, não reconheço atenuantes ou agravantes.

Na
3ª fase
, não foram observadas causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que atribuo ao apelante a reprimenda
CONCRETA
e
DEFINITIVA
de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de
detenção,
a ser cumprida em regime inicial aberto.

Mantenho, ainda, a aplicação do

sursis
,
a teor do que disciplina do art. 77, do CPB, cabendo ao Juízo da Execução

a adequação à nova pena estabelecida.

3. Da indenização por danos morais:

Por fim, requer o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
ou, alternativamente, a
redução do valor arbitrado para um salário-mínimo
, sob o argumento de que o montante fixado em
R$ 5.000,00
é excessivamente subjetivo, sem suporte fático na realidade financeira do recorrente, que é
hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública
.

Improcedente o pedido.

Na hipótese, há pedido expresso em alegações finais pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB Ademais, no julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
(grifei)

Essa orientação tem como fundamento o reconhecimento de que os danos morais, em contextos de violência doméstica, são intrínsecos à ofensa à dignidade da vítima, configurando-se por sua própria natureza.

No caso em questão, o juízo de primeiro grau fundamentou de forma o arbitramento do valor indenizatório, considerando que a vítima sofreu não apenas danos físicos, como psicológicos. Portanto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado como mínimo, confere proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, sem qualquer excesso ou abuso.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e lhe
dou parcial

provimento
, para, após decote da agravante do art. 61, II, “f”, do CPB, condenar o réu à reprimenda de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de
detenção,
a ser cumprida em regime inicial aberto,
suspensa nos termos

do art. 77, do CPB, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2025